Tribunal: TJMT
Processo: 1003389-94.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DA PARTE REQUERIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO ESPECÍFICA AOS ARGUMENTOS E FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
a) Verificando-se que o recorrente não se desincumbiu de afastar a fundamentação adotada na sentença, não demonstrando que o decisum em questão teria sido proferido em desacordo com o que consta dos autos ou contra a legislação que rege a matéria.
b) Com a ausência de simetria entre o decidido e o alegado no recurso, o Tribunal não tem sobre o que decidir e, sendo a motivação recursal pressuposto de admissibilidade do recurso, uma vez deficiente, o recurso não poderá ser admitido ou conhecido.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em razão do inconformismo com a sentença de ID 92701956, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1003389-94.2017.8.11.0002, movida em seu desfavor por SERGIO ANTONIO VILELA, que julgou o feito parcialmente procedente para determinar que a requerida possibilite a migração do plano coletivo empresarial do autor e seus dependentes para um plano individual, familiar ou coletivo por adesão, a ser manifestada pelo requerente por escrito, no prazo de 30 dias, aproveitando as carências do plano coletivo empresarial, sem o cumprimento de cobertura parcial temporária e sem o pagamento de agravo.
Considerando o princípio da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida, que, por apreciação equitativa, arbitrou em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, observado o disposto no artigo 98, § 3o do CPC em razão da gratuidade concedida ao requerente.
Em suas razões, alega a apelante, preliminarmente, a falta de interesse processual, merecendo esta demanda ser julgada sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
No mérito, argui que, ante o princípio da especialidade, deve ser aplicada ao caso a lei no. 9.656/98 em detrimento ao Código de Defesa do Consumidor.
Aduz que nunca agiu no sentido de obstaculizar ou negar oferecer um plano individual ao apelado, conforme ele afirma em sede inicial, vez que não houve qualquer solicitação no sistema e muito menos haveria motivo para negativa, pois em que pese ainda estar em vigor o seu plano de saúde, assim que findado pode sim requerer que seja feito outro plano de saúde na modalidade individual, em atenção à legislação de regência.
Assevera a impossibilidade de manutenção em plano coletivo em razão da essencial diferenciação dos regimes jurídicos dos contratos individuais e contratos coletivos de plano de saúde.
Defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova e a imperiosa necessidade de reforma da condenação em honorários de sucumbência, porquanto se mostra excessiva e desproporcional, merecendo, portanto, ser revista e reformada.
Assim, requer seja dado integral provimento ao recurso para que seja reformada a r. sentença, julgando a ação totalmente improcedente, condenando o Apelado nos efeitos de praxe e invertendo-se o ônus da sucumbência, haja vista ter a Apelante agido em conformidade com as cláusulas contratuais pactuadas pelas partes, bem como de acordo com a legislação de regência, nada havendo conduta ilegal ou abusiva desta operadora, nos termos do que aventado nas razões recursais, invertendo sucumbência.
Não sendo esse o entendimento, os honorários advocatícios devem ser reformados para que a base de cálculo seja o valor da condenação, bem como seja distribuído ônus sucumbencial entre as partes, face acolhimento da tese apresentada pela parte Apelante.
Contrarrazões da apelada (ID 92701965).
É o relato do necessário.
É o relatório/fundamento/decido.
A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, III, do CPC, na medida em que as matérias colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal.
Mostra-se clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.
Como dito, em sua origem, trata-se de Ação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada ajuizada por SERGIO ANTONIO VILELA em face de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
Ao decidir a causa, o Magistrado de piso entendeu por julgar parcialmente procedente o feito para determinar que a requerida possibilite a migração do plano coletivo empresarial do autor e seus dependentes para um plano individual, familiar ou coletivo por adesão, a ser manifestada pelo requerente por escrito, no prazo de 30 dias, aproveitando as carências do plano coletivo empresarial, sem o cumprimento de cobertura parcial temporária e sem o pagamento de agravo, bem como condenou o autor nos ônus sucumbenciais.
Porém, da análise do recurso de apelação, tenho que este, efetivamente, não deve ser conhecido.
O art.1.010, incisos II e III, do CPC, que positiva o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal, dispõe que cumpre à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para pedir a reforma da decisão.
Verifica-se, pois, que um dos requisitos é que o apelante ataque precisamente os fundamentos da decisão recorrida.
Tal requisito está fundamentado no Princípio da Dialeticidade, o qual visa, em primeiro lugar, estabelecer os limites do pedido do recorrente, o que permite ao Tribunal entender onde está o eventual erro da decisão atacada. Em segundo, viabiliza o devido contraditório.
Não constitui razão recursal a explanação de argumentos alheios aos fatos discutidos nos autos, uma vez que não expõem as verdadeiras causas do inconformismo contra o decisum, tampouco impugnam a sentença.
Analisando o recurso apresentado, forçoso reconhecer que o Apelante não enfrentou a sentença proferida em primeiro grau, limitando-se a levantar debate sobre matérias alheias à sentença.
No caso, a sentença foi clara em julgar parcialmente procedente os pedidos do autor apenas para determinar que a Ré possibilite a migração do plano coletivo empresarial do autor e seus dependentes para um plano individual, familiar ou coletivo por adesão, aproveitando as carências do plano coletivo empresarial, sem o cumprimento de cobertura parcial temporária e sem o pagamento de agravo.
Nas razões do recurso, a apelante afirma que pretende disponibilizar o plano individual ao autor sem exigência de carência, coadunando com o decidido no juízo a quo.
E o mais gritante se dá quanto à sua suposta condenação nos ônus da sucumbência, porquanto se mostra excessiva e desproporcional, merecendo, portanto, ser revista e reformada.
Ocorre que a parte autora é que foi condenada nos honorários sucumbenciais.
Assim, o apelante não faz qualquer referência ou impugnação específica aos fundamentos da decisão contra a qual se insurge.
Desta forma, não houve impugnação específica à sentença, o que ofende o princípio da dialeticidade.
As razões de apelação devem atacar o desacerto na opção do julgador ao sentenciar, e não reproduzir, mediante utilização da escrita digital armazenada na memória do computador, peças já elaboradas anteriormente.
Não é outro o entendimento de Araken de Assis:
“Manifestando seu inconformismo com o ato decisório, indispensável se revela a motivação do recurso, ou seja, as razões através das quais o recorrente pretende convencer o órgão ad quem do desacerto do órgão a quo.” (Doutrina e prática do processo civil contemporâneo, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. Pg. 327) Destaquei.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo. 2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no RMS: 19481 PE 2005/0014680-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 04/11/2014). Destaquei.
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS. NÃO OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL QUE IMPEDE O SEGUIMENTO DO RECURSO. 1. Os fundamentos da decisão judicial, seja sentença ou acórdão, são as razões, de fato e de direito, que o magistrado analisa para formar seu convencimento racional e que justificarão a solução que, no momento oportuno, explicitará no dispositivo. 2. A viabilidade do recurso - qualquer recurso - pressupõe a demonstração de erro na concatenação dos juízos expostos na fundamentação (exposição dos fundamentos), e não a mera insurgência contra o comando contido no dispositivo. 3. Essa é a razão pela qual a jurisprudência desta Corte Superior há muito se pacificou no sentido de que deve ser negado seguimento, por irregularidade formal violadora do princípio da dialeticidade, ao recurso ordinário cujas razões não combatem os fundamentos do acórdão recorrido, como ocorreu na espécie. Precedentes. 4. Assentando-se o acórdão recorrido em múltiplos fundamentos, todos eles autônomos e suficientes para sustentar a decisão, como é o caso ora examinado, a falta de impugnação a qualquer um deles é, só por si, razão bastante para mantê-lo inalterado. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no RMS: 44612 SP 2013/0414318-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 05/03/2015). Destaquei.
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RAZÕES DO RECURSO - AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Quando as razões esposadas no recurso de apelação não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento.” (TJ-MT, Ap 96731/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2017)
Assim, constata-se que o recorrente não se desincumbiu de afastar a fundamentação adotada na sentença, não demonstrando que o decisum em questão teria sido proferido em desacordo com o que consta dos autos ou contra a legislação que rege a matéria.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação e mantenho na íntegra a r. sentença, pelos seus próprios fundamentos.
Com o trânsito em julgado, baixem os autos à instância de primeiro grau, para os fins de direito.
Intime-se. Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- R e l a t o r –